Tribunal: TJDFT
Processo: 0710987-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Inviável a absolvição quando a prova dos autos, consistente nas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Ainda que não sejam atendidas as determinações do art. 226 do CPP, a condenação será mantida quando fundamentada em provas independentes, como no caso, em que o acervo é formado pelas firmes declarações dos policiais e de um usuário que confirmou em Juízo ter adquirido drogas com o réu.
IV – Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
V – Mantém-se o regime fechado quando aplicada pena de 7 (sete) anos de reclusão a réu reincidente. (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a substituição por restritivas de direitos, considerando o disposto no art. 44 do CP.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.